Tribunal: TJDFT
Processo: 0725631-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CRÉDITO POR PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL PRESUMIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto da sentença em que foram julgados procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexigibilidade de faturas de energia elétrica emitidas sem a devida compensação dos créditos de microgeração, bem como condenar a ré à restituição em dobro do valor cobrado, além de compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Validade das cobranças e do protesto, repetição em dobro de valores e danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Em virtude da adoção da teoria finalista mitigada ou aprofundada, a pessoa jurídica que atua no mercado é considerada consumidora quando estiver em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.
5. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, dependendo o exame da verdade processualmente possível da valoração dos elementos de prova produzidos pelas partes.
6. O protesto indevido gera dano moral presumido, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de efetivo dano concreto.
7. Por se tratar de violação a direito extrapatrimonial, a quantificação do valor da condenação é tarefa árdua, devendo ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
8. Segundo a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a temática dos recursos repetitivos, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de Julgamento:
"O protesto indevido de dívidas gera dano moral presumido, inclusive em pessoas jurídicas.
É cabível a repetição em dobro dos valores pagos quando verificada a ausência de erro justificável e a conduta do fornecedor que contrarie a boa-fé objetiva".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CDC, arts. 6o e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.286.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021; STJ, REsp n. 2.042.281/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025; STJ, AREsp n. 2.810.673/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; STJ, Súm. 326; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021; TJDFT, Acórdão 1858678, 0733142-07.2022.8.07.0003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024; TJDFT, Acórdão 1781509, 0707499-29.2022.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023; TJDFT, Acórdão 2078641, 0735621-71.2025.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 1877965, 0700707-34.2023.8.07.0006, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1691103, 0707594-03.2020.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023; TJDFT, Acórdão 1908370, 0710103-10.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024; TJDFT, Acórdão 1634876, 0724783-29.2022.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 14/11/2022; TJDFT, Acórdão 1966876, 0712163-42.2023.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 2081466, 0704176-76.2023.8.07.0010, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026; TJDFT, Acórdão 2020595, 0710747-32.2024.8.07.0009, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; TJDFT, Acórdão 2057956, 0711748-61.2024.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 1126846, 0708861-35.2018.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2018, publicado no DJe: 04/10/2018.